Tribunal: TJPA
Processo: 0819027-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13350 - Assistenciais
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819027-32.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: LAYNA STEPHANE SILVA ALVES, MUNICIPIO DE SOURE

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de medidas de proteção c/c destituição de poder familiar. Tutela de urgência.

Cabimento. Aplicação de multa. Possibilidade. Proporcionalidade das astreintes. Agravo desprovido.

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão determinando a transferência hospitalar e a internação do paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fixando a multa cominatória no valor diário de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais);

2- A questão recursal cinge-se ao valor da multa imposta;

3-

A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas;

4- O pagamento do valor da multa está sujeito ao regime de precatório, sendo inviável a execução provisória de astreinte estabelecida conta a Fazenda Pública;

5- Pressupostos da tutela de urgência militam em favor da parte agravada;

6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: art. 139, inciso IV, do CPC

Jurisprudência: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos
da Ação de Medidas de Proteção c/c Destituição do Poder Familiar
nº. 0801530-22.2024.8.14.0059
, determinando ao ora agravante a transferência hospitalar e a internação do paciente
E.G.S.A.
estabelecendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, fixando a multa cominatória no valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, o agravante argui, em síntese, a exorbitância do valor fixado para multa e a necessidade de afastamento ou de redução, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida ou, subsidiariamente, da excessiva multa coercitiva. No mérito, seja o recurso dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão agravada ou, com a redução do excessivo valor da multa coercitiva.

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 23494760).

Contrarrazões (Id 23731890).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em Ação de Medidas de Proteção c/c Destituição do Poder Familiar, ajuizada pelo Ministério Público para que seja realizado o acolhimento institucional dos menores L.V.S.A., nascida em 05/08/2020, D.L.S.A, nascido em 19/11/2022 e E.G.S.A., recém-nascido (17 dias de vida) filhos de LAYNA STEPHANE SILVA ALVES, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“Assim sendo, sem maiores delongas,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência,
e, em consequência,
DETERMINO que, NO PRAZO DE 24 HORAS:

1. O Município de Soure/PA e o Estado do Pará promovam a imediata transferência e internação do menor
ENZO GABRIEL SILVA ALVES, recém nascido com 22 (vinte e dois) dias
, para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, com a inclusão no Projeto Nascer, considerando seu diagnóstico positivo para HIV e as especificidades que sua condição exige, providenciando todos os demais cuidados necessários para seu tratamento, mantendo-se o requerente em tratamento pelo período que for necessário à sua pronta recuperação, sob pena de cominação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00.

2. O réu Município de Soure/PA garanta ainda o acompanhamento de uma técnica de enfermagem no translado para a localidade onde será realizada a internação, por meio adequado ao caso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00.

Citem-se os réus Estado do Pará e Município de Soure/PA, pessoalmente, por meio de seu representante legal, devendo ser cumprido em regime de plantão, para que venham contestar a presente no prazo legal e, no mesmo ato, intimem-se para dar cumprimento à decisão de tutela de urgência.
Inclua-se o Estado do Pará e o Município de Soure no polo passivo da presente demanda.

Intime-se o Município de Soure na pessoa do gestor Municipal, já que não há Procurador Jurídico conhecido, através de Oficial de Justiça.

Intime-se a PGE, via sistema e através de e-mail.

INTIME-SE a parte beneficiada.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Caso, na contestação, os réus reconheçam o fato em que se fundou a ação ou outro lhe oponham impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ou, ainda, caso aleguem preliminares, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

P. R. I. C.

Conforme consta na decisão transcrita acima, o Juízo de origem estabeleceu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da decisão, fixando a multa cominatória no valor diário de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, a exorbitância do valor fixado para multa e a necessidade de seu afastamento ou de redução, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os documentos juntados no ID 130707167 dos autos principais indicam que o recém-nascido apresentou exames reagentes para HIV tipos 1 e 2. Essa constatação comprova a existência de urgência no atendimento. Nesse contexto, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo
a quo
revelou-se necessária, adequada e compatível com a urgência da internação.

Quanto à multa fixada, possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Assim, não se observa exorbitância ou incompatibilidade que justifique a suspensão ou a redução imediata das astreintes, sendo esta proporcional em relação ao bem jurídico a ser protegido e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

Além disso, a multa pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sem que haja preclusão ou formação de coisa julgada acerca da astreinte. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
(...).
2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).” (Grifo nosso)

Outrossim, o pagamento do valor da multa está sujeito ao regime de precatório, sendo inviável a execução provisória de astreinte estabelecida conta a Fazenda Pública. Corroborando tal assertiva, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES
. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O ART. 537, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE SE MANIFESTOU SOBRE O DISPOSITIVO, EXPRESSAMENTE ADUZINDO OS MOTIVOS DE SUA INAPLICABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0006272-16.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 20.09.2022)

(TJ-PR - APL: 00062721620198160004 Curitiba 0006272-16.2019.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 20/09/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA ASTREINTE. PLEITO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ACOLHIDO NO PROCESSO 1002397-20.2015.8.26.0477. Multa diária fixada em v. acórdão proferido na fase de conhecimento, ainda não transitado em julgado. Insurgência do Ministério Público contra r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, julgando-a extinta.
Execução das astreintes que dependem de sentença transitada em julgado, sendo inviável a instauração do incidente de cumprimento provisório para execução da multa diária
. r. Sentença no processo principal que ainda não transitou em julgado. Manutenção da r. sentença extintiva do cumprimento provisório. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00087806020178260477 SP 0008780-60.2017.8.26.0477, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 31/07/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2019). (Grifo nosso).

Agravo de instrumento – Ação ordinária – Cumprimento provisório de decisão judicial – Pagamento de valores referentes a multa diária imposta em desfavor da Fazenda Estadual – Impossibilidade de cumprimento provisório – Necessidade de observância ao quanto estatuído no art. 100 da Constituição Federal – Precedentes desta Corte e do C. STF – Decisão reformada – Provimento do recurso.

(TJ-SP - AI: 30033276720218260000 SP 3003327-67.2021.8.26.0000, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 13/08/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifo nosso)

A imediata suspensão da decisão recorrida ou da multa estabelecida poderia retirar a coercitividade da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, prejudicando a proteção à vida e à saúde do menor enfermo. Não se vislumbra o risco de grave lesão ao Estado, sendo evidente o risco maior à saúde e à vida do paciente.

Nesse contexto, vejo que os pressupostos da tutela de urgência militam em favor da parte agravada, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025